Tribunal: STF
Processo: RE 1363799
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 15.467/2007. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1215. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à existência de previsão em lei estadual autorizando o aproveitamento de crédito de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, nas hipóteses de redução da base de cálculo ou de isenção do tributo” (Tema nº 1.215).



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.